Tribunal: TJMT
Processo: 1051774-82.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051774-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP.
]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELZA HENRIQUE NAFI - CPF: 791.610.651-53 (APELADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE À COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – PRELIMINAR – SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTEGRALIZAR O FEITO – REJEITADA – CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RETROATIVA À DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 247 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 524/2014 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Conforme estabelece o art. 247, inciso II, da Lei Complementar nº
524/2014
,
a pensão por morte será devida da data do requerimento, quando for requerido após o prazo de 30 dias do óbito.

2.

No caso dos autos, a parte autora comprovou o reconhecimento da união estável com o
de cujus,
na data de 04/06/2019, com a sentença judicial transitada em julgado. Logo, o benefício é devido desde a data de comprovação da união estável e não da data do óbito, conforme disposto na legislação de regência.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus, à época seu companheiro, devendo os respectivos valores serem
corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF. Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo, a seu entendimento, ao MTPREV a competência para o pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014.

Por sua vez,
em sede meritória
, aduz que a
sentença deve ser reformada, argumentando que
“(...) a autora não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação pela LC n.º 524, de 02 de janeiro de 2014 e art. 2º, item 9, da Instrução Normativa MT PREV n.º 01/2007, publicada no Diário Oficial de 10 de abril de 2017 (...) Assim, somente, a partir de
04.06.2019
, como consta no Ato Administrativo n° 296/2019/MTPREV, a autora atendeu a exigência legal e apresentou a sentença judicial comprovando a união estável com o falecido servidor (...)” (sic),
o que é de se concluir que não é devido qualquer valor retroativo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, que fosse aplicada multa por litigância de má-fé ao apelante.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

(PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Conforme se verifica, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo, a seu entendimento, ao MTPREV a competência para o pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014.

Com razão.

Com efeito, a partir de
janeiro de 2015
, entrou em vigor a Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1º,
caput
, que
“fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado”
.

Ainda, a referida normativa destacou, em seu artigo 2º, incisos I, II, III e V, c/c §§ 2º e 6º, que a MTPREV tem por competência:

“Art. 2º
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, tem por competência:

I –

a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II –

a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

III –
a concessão
de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo,
bem como pensão por morte devida aos seus dependentes
;

(...)

V – o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

(...)

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV.

(...)

§ 6º O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV
. (...)”

Pois bem. No caso em estima, tem-se que, no ano de 2019, a apelada
Elza Henrique Nafi
ajuizou ação de cobrança na origem tão só em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à condenação do apelante ao pagamento de valores retroativos,
no período de
03.10.2018 a 04.06.2019

– a englobar a data do óbito até a data do início do recebimento do benefício concedido administrativamente –, a título de pensão por morte, cujo instituidor, à época, era seu companheiro,
Sr. Eurides Benedito de Campos
, antes aposentado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Investigador de Polícia, classe C, nível “008”.

Ocorre que, para além da
MTPREV
já estar instituída à época do óbito (
03.10.2018
), gerindo, com isso, os recursos arrecadados e efetivando a análise, a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários, colhe-se que o ato de concessão da pensão por morte em prol da apelada (
ato administrativo nº 296/2019/MTPREV
– id. 84071566, p. 02), cujo termo inicial se questiona na ação originária, foi editado pelo Diretor Presidente da MTPREV, a quem detinha competência para tanto, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 560/2014.

Assim, cumpre reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
para integrar o respectivo polo da demanda, visto que a
MTPREV
, autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (inteligência do art. 1º da LC nº 560/2014), é quem detém efetiva competência para gerir e operacionalizar a concessão do benefício e dos pagamentos atinentes à pensão por morte devida à dependente do servidor público estadual
in casu
.

A propósito, ouso assinalar que, conquanto o artigo 51 da
Lei Complementar nº 560/2014 estabeleça que
“compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”
, aludida compreensão não indica,
por si só
, que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno
(art. 41 do CC), deva integrar a lide.

Veja que a normativa citada acima apenas se interliga ao que prevê o art. 75, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido que
“serão representados em juízo, ativa e passivamente: a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar”
.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO –
PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO JUDICIAL DA GENITORA PARA RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DE PENSÃO – ATO EXCLUSIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 560/2014 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

(N.U 1002604-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única,
Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021
)”

À luz de tais considerações, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus, à época seu companheiro, devendo os respectivos valores serem
corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

No mérito, aduz que
a autora não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90.

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
concedeu provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar, para reconhecer
a ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que ELZA HENRIQUE NAFI ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos de pensão por morte.

Aduz, em síntese, que é pensionista do servidor público estadual Eurides Benedito de Campos, falecido em 03.10.2018.

Afirma que, em razão da exigência do ente estatal, ingressou com Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
, que tramitou na Comarca de Campo Verde/MT, com sentença e trânsito em julgado.

Sustenta que requereu administrativamente o benefício, contudo, no momento da concessão do benefício previdenciário o requerido não adimpliu com a integralidade dos valores, deixando de quitar os valores retroativos.

Pois bem.

O Apelante discorre que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte, portanto, deve a utarquia figurar no polo passivo.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação e pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos passaram a se destinar ao fundo do MTPREV por força de lei.

2 - A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
(N.U 1032004-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,

para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Peço vista para revisitar os autos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1º VOGAL, QUE REJEITOU A PRELIMINAR E ILEGITIMIDADE, PEDIU NOVA VISTA O RELATOR, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus, à época seu companheiro, devendo os respectivos valores serem
corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF. Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Conforme se verifica, na sessão de julgamento realizada em 06.07.2021, proferi voto, na condição de Relator, no sentido de dar provimento ao recurso do apelante,
a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando, ainda, a apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixei no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC.

Por sua vez, o 1º vogal, o douto Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, pediu vistas dos autos, ocasião em que, na sessão realizada em 28.09.2021, veio a manifestar sua compreensão em sentido diverso, a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo apelante.

Com base nisso, pedi nova vista para revisitar os autos, de modo que, no presente momento, chego a mesma conclusão por mim formalizada
na sessão de julgamento ocorrida em 06.07.2021, no sentido de
dar provimento ao apelo, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, além de condenar a apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC.

Para além do quanto por mim formalizado em momento anterior, ouso reforçar que
conquanto o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014 estabeleça que
“compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”
, aludida compreensão não indica,
por si só
, que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno
(art. 41 do CC), deva integrar a lide.

A normativa citada acima apenas se interliga ao que prevê o art. 75, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido que
“serão representados em juízo, ativa e passivamente: a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar”
.

Por seu turno, acrescento também que não me passou despercebido que possivelmente ainda remanesceria ao Estado a
responsabilidade subsidiária
(e não solidária) pelos atos da referida autarquia, que propriamente instituiu.

Todavia, é sabido que o
Estado de Mato Grosso
somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, o que, da análise dos elementos coligidos, não é possível se extrair, sobretudo porque a
MTPREV
sequer veio a integralizar a lide.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.

A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias.
Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária
.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização
.

(...)

(N.U 0003295-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)”

Assim, após revisitar os autos,
mantenho as conclusões por mim exaradas anteriormente
, no sentido de dar provimento ao apelo, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando, ainda, a apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, proferiu o seguinte voto:
Assim, após revisitar os autos, mantenho as conclusões por mim exaradas anteriormente, no sentido de dar provimento ao apelo, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando, ainda, a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do CPC
.

Já o Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV
[...]
Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo. Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator, para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada e, no mérito, julgo procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte retroativo à data do óbito do de cujus, apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021. [...]. (Id. 84071590 – fls. 6).

A divergência consiste na presença ou não de legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão de recebimento de valores retroativos de pensão, em tese, devidos à convivente, cuja união estável foi declarada por sentença judicial proferida em autos outros, uma vez que a apelada, segundo alega na inicial, faz jus ao benefício desde a data do óbito do servidor instituidor da pensão (3 de outubro de 2018) e não a partir de sua implantação, que teria ocorrido em 4 de junho de 2019, observado que inexiste cópia do processo administrativo, aliás, aquela sequer cuidou de juntar prova do deferimento administrativo ou de que recebe o benefício.

Logo, não se está a discutir o direito da apelada à pensão, mas tão somente se ela faz jus ao benefício entre a data do óbito (3 de outubro de 2018) e a implantação da pensão, que, repito, segundo alega na inicial, teria ocorrido na data de 4 de junho de 2019.

No caso, apesar de a Mato Grosso Previdência ser a responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 1º), cabe ao Estado de Mato Grosso, ao fim e ao cabo, suportar eventual ônus financeiro a ser pago em favor da beneficiária, por meio de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), já que compete à autarquia tão somente proceder ao pagamento do benefício a partir de sua implantação.

Assim, nada obsta, segundo penso, que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo nas causas de natureza previdenciária, ante o controle exercido pelo Estado consistente no “
poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Além disso, quanto à capacidade de autoadministração da autarquia, “
Não é demais repetir que se deve evitar o termo autonomia, em relação às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 538).

Ademais, a representação em juízo do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 111, de 1º de julho de 2002, artigo 2º, I) e da Mato Grosso Previdência (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 51) compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, a defesa de ambos será exercida pelo mesmo órgão.

Art. 2º À Procuradoria-Geral do Estado compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;

[...]

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido questões semelhantes acerca da legitimidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autarquia federal) em demandas previdenciárias:

[...] A teor dos arts. 1º e 6º da Lei nº 11.520/07, estando em disputa a concessão de pensão especial prometida a pessoas acometidas de hanseníase, ainda que os correspondentes valores devam ser custeados pelo Tesouro Nacional, evidencia-se presente a colegitimidade
passiva ad causam
do INSS (ao lado da União), na medida em que lhe cabe a responsabilidade por gerir o processamento, a manutenção e o pagamento mensal daquela pensão ao beneficiário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1652291/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2019).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que tanto a União quanto o INSS são partes legítimas para compor o pólo passivo nas ações em que se postula a complementação de pensão de ex-ferroviário nos moldes da Lei 8.186/1991, uma vez que a União arca com os ônus financeiros da complementação, enquanto o Instituto é o responsável pelo pagamento do benefício. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1516994/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

Dessa forma, a circunstância de a pretensão ter sido proposta tão somente contra o Estado de Mato Grosso, não autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
:

[...]

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus, à época seu companheiro, devendo os respectivos valores serem
corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF. Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo, a seu entendimento, ao MTPREV a competência para o pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014.

Por sua vez, em sede meritória, aduz que a
sentença deve ser reformada, argumentando que
“(...) a autora não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação pela LC n.º 524, de 02 de janeiro de 2014 e art. 2º, item 9, da Instrução Normativa MT PREV n.º 01/2007, publicada no Diário Oficial de 10 de abril de 2017 (...) Assim, somente, a partir de
04.06.2019
, como consta no Ato Administrativo n° 296/2019/MTPREV, a autora atendeu a exigência legal e apresentou a sentença judicial comprovando a união estável com o falecido servidor (...)” (sic), o que é de se concluir que não é devido qualquer valor retroativo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, que fosse aplicada multa por litigância de má-fé ao apelante.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

[...]

O Exmo. Relator,
Dr. Dr. Alexandre Elias Filho,
votou no sentido de dar provimento ao recurso,
a fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Enfatizou na decisão que,
conquanto o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014 estabeleça que “compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”, aludida compreensão não indica, por si só, que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto pessoa jurídica de direito público interno (art. 41 do CC), deva integrar a lide.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
divergiu do Eminente Relator e votou no sentido de
rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Destacou que,
não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma liberdade no tocante a sua atuação jurídica, de forma que está totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV

Ressaltou que,
a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Após o voto do 1º vogal, pediu nova vista o relator que após revisitar os autos,
manteve as

conclusões por mim exaradas anteriormente
, no sentido de dar provimento ao apelo, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito
.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal)
, divergiu do Relator e votou no sentido de acompanhar o voto do 1º vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Extrai-se dos autos que,
Elza Henrique Nafi,
ajuizou ação de Cobrança de Valores em face do Estado de Mato Grosso, pugnando para que o
Requerido seja condenado ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, no valor de R$ 92.543,00 (noventa e dois reais quinhentos e quarenta e três centavos), em favor da Requerente, deixado pelo falecido companheiro, Sr. Eurides Benedito de Campos.

Alega, em síntese, que,
requereu administrativamente o benefício, lhe fora informada a necessidade de comprovação de união estável pela via judicial, ainda que a Autora tivesse o reconhecimento em cartório.

Desse modo, interpôs a Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
, de Código 233492, que tramitou na Comarca de Campo Verde/MT, com sentença e trânsito em julgado.

Sustenta que, em 04-06-2019, foi concedido o benefício previdenciário de pensão a parte Autora; todavia, o Estado de Mato Grosso não adimpliu com a integralidade dos valores, deixando de quitar os valores retroativo, por entender que faz
jus
ao benefício desde o óbito do servidor, ocorrido em 03-10-2018, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o
Estado de Mato Grosso alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o pagamento dos benefícios provenientes de pensão, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.
In verbis
:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Impende destacar ainda que, apesar da Fazenda Pública Estadual ter criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Além disso, conforme restou consignado no voto do eminente 2º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
não se está a discutir o direito da apelada à pensão, mas tão somente se ela faz jus ao benefício entre a data do óbito (3 de outubro de 2018) e a implantação da pensão, que, repito, segundo alega na inicial, teria ocorrido na data de 4 de junho de 2019.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
para
ACOMPANHAR
o eminente 1º vogal,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
,
para
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Esclareço que cheguei a esta conclusão porque a parte não ingressou contra o MTPREV, apenas contra o Estado de Mato Grosso.

Por esta razão, analisarei o mérito.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

A CAMARA POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO KONO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSAO PARA JULGAMENTO DO MERITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Como visto, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança originária, julgou procedente os pedidos formulados na inicial por
Elza Henrique Nafi
, a fim de condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus
, devendo os respectivos valores serem corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF. Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustentou a preliminar de ilegitimidade passiva, cabendo ao MTPREV a competência para o pagamento dos valores retroativos a título de pensão por morte, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014.

No mérito, aduz que a
sentença deve ser reformada, pois
a autora não tem direito de receber a pensão por morte desde a data do óbito, dado que instruiu o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável a partir de
04.06.2019
, como consta no Ato Administrativo n° 296/2019/MTPREV. Logo, é de se concluir que não é devido qualquer valor retroativo.

Iniciado o julgamento e, após o pedido de vista, o douto Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
concluiu por rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo
Estado de Mato Grosso
, divergindo do posicionamento externado por este Relator, sendo acompanhado pelo douto Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, ocasião em que o feito foi suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, na sessão realizada em 06/09/2022, após a convocação das doutas Desembargadoras
Helena Maria Bezerra Ramos
e
Maria Erotides Kneip
para integrar a extensão do julgamento,
por maioria
, a citada preliminar foi rejeitada, restando o julgamento suspenso para análise do
mérito recursal
por este Relator.

Dessa forma, prossigo com a análise das questões remanescentes ao feito.

Na espécie, aduz o apelante que a autora não tem direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito, mas sim, a partir de 04.06.2019, data em que apresentou a sentença judicial comprovando a união estável com o falecido servidor.

Pois bem. No caso em tela, observa-se que se trata de ação previdenciária em que a apelada busca o pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, no valor de R$ 92.543,00, em virtude do óbito do servidor na data de 03/10/2018, e o benefício implantado somente no dia 04/06/2019, contrariando o disposto no art. 243 da Lei Complementar 04/90.

Sob outro viés, solicita o recorrente que a sentença originária seja reformada para que o termo inicial do benefício seja estabelecido a partir da data em que a apelada apresentou a sentença judicial de reconhecimento da união estável em 04/06/2019.

Assiste razão o apelante.

Isso porque, conforme se observa a data do falecimento do Servidor Sr. Eurides Benedito de Campos ocorreu em 03/10/2018, o trânsito em julgado da sentença do reconhecimento
post mortem
se deu em 02/05/2019 e o início do recebimento do benefício em 04/06/2019

(documentos acostados aos ids. 84071569-84071575).

Com efeito, transcrevo a seguir a legislação aplicável ao caso. Verifica-se:

Lei nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso):

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.”

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 2º - Os processos de PENSÃO deverão ser instruídos com os seguintes documentos: (...)

9. Quando se tratar de COMPANHEIRA, fotocópias da certidão de nascimento e da sentença judicial que declara a união estável do casal ou a via impressa extraída do site www.tjmt.jus.br/pje/ (Nova redação dada pela LC 524/14);
(...)
”.

“Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,
sendo que será devida a contar da data:
(Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste
; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
(Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)”

Súmula nº 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Com base nisso e, em atenção à legislação de regência, observa-se que, a autora comprovou sua união estável com o servidor falecido somente no mês de
junho de 2019
, e de acordo com o art. 247 da LC 04/90, com redação dada pela LC 524/2014, a pensão por morte será devida da data do óbito, quando for requerida até 30 dias após o óbito.

Assim, considerando que o óbito ocorreu em outubro de 2018, a sentença do reconhecimento da união estável em maio de 2019, atendendo o inciso II do art. 247, da LC 524/2014, a pensão por morte será devida da data do requerimento, visto que foi requerida após o prazo de 30 dias do óbito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO AO COMPANHEIRO – EXIGÊNCIA DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEMORA NO PAGAMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO – EFEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovando-se a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o pedido fora formulado dentro de 30 dias do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014. A sentença apenas declara o direito ao benefício, nos termos do artigo 245, enquanto que o direito ao retroativo é delimitado temporalmente segundo o artigo 247, ambos da LC 524/14.
Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 22/06/2017 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 05/07/2017, ou seja dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.
Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 1000608-34.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021). Grifos nossos

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
PLEITO RETROATIVO Á DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
– RECURSO PROVIDO. [...] 3. O companheiro somente faz a pensão vitalícia, a partir da comprovação da união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90. [...] 5. Preliminar de revogação da justiça gratuita revogada. 6. Prelimniar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso provido, para afastar a condenação ao pagamento da pensão por morte, desde a data do óbito.
(N.U 1014285-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022). Grifos nossos

À vista disso, a apelada não faz jus ao recebimento da pensão por morte de forma retroativa à data do óbito, e sim, a partir da data em que comprovou a união estável com o servidor falecido em 04/06/2019.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar a condenação do pagamento da pensão por morte à data do óbito do servidor e, de consequência julgar improcedente os pedidos autorais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP.)

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o apelante ao pagamento de valores retroativos à apelada, a título de pensão por morte desde a data do óbito do
de cujus, à época seu companheiro, devendo os respectivos valores serem
corrigidos conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

No mérito, aduz que
a autora não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do óbito, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90.
Porém, a pensão deve ser implementada a partir de 04.06.2019, data em que apresentou a sentença judicial comprovando a união estável com o falecido servidor.

A análise da preliminar já restou superada, em sessões anteriores, sendo reconhecida a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide.

A controvérsia agora consiste em definir se a Apelada tem direito ao benefício de pensão por morte desde a data do óbito do servidor instituidor da pensão (3 de outubro de 2018) ou se a partir de sua implantação, que teria ocorrido em 4 de junho de 2019.

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
concedeu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, por entender que

a apelada não faz jus ao recebimento da pensão por morte de forma retroativa à data do óbito, visto que os respectivos efeitos financeiros só passam a surtir a partir da data do requerimento administrativo, no qual devem estar contidos todos os requisitos legais para que seja instituído o benefício, de acordo com o art. 247 da LC 04/90, com redação dada pela LC 524/2014.
In casu,
a partir da data em que comprovou a união estável com o servidor falecido em 04/06/2019.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Verifica-se que ELZA HENRIQUE NAFI ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é pensionista do servidor público estadual Eurides Benedito de Campos, falecido em 03.10.2018.

Afirma que, em razão da exigência do ente estatal, ingressou com Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
, que tramitou na Comarca de Campo Verde/MT, com sentença e trânsito em julgado.

Depreende-se que o servidor Sr. Eurides Benedito de Campos faleceu em 03/10/2018, o trânsito em julgado da sentença do reconhecimento
post mortem
se deu em 02/05/2019 e o início do recebimento do benefício em 04/06/2019

(ids. 84071569-84071575).

Desse modo, a Apelada requereu o pagamento das parcelas retroativas a partir do óbito de seu companheiro.

O benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 1) ocorrência do evento morte; 2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e 3) demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
, por ocasião de seu passamento.

O artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 524/2014, estabelece:

Art. 245 – São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

Em seu voto, o Relator aplicou ao caso o art. 247, II, da LC n. 04/90, para explicar o motivo que a Apelada não faz jus ao pagamento retroativo.

Vejamos o que dispõe a norma:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,
sendo que será devida a contar da data:
(Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste
; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;
(Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

Todavia, entendo que o requerimento não foi oficializado antecipadamente junto ao MTPREV, porque não havia o reconhecimento judicial de união estável, que se deu post mortem.

Ademais, percebo que o inciso II, do artigo supra, diz respeito àquelas situações em que a parte beneficiária, tenham todos os requisitos legais preenchido para obter a assistência, mas permanece inerte e só a pleiteia tardiamente, o que não é o caso em tela.

Se trata de decisão meramente declaratória que apenas reconhecer a validade de ato ou fato preexistente, devendo ser considerada a data do fato em que este realmente aconteceu, ou seja, quando se deu a união estável.

Com efeito, diante da vasta demanda do Poder Judiciário, era de fato impossível que a sentença reconhecendo a união estável fosse proferida em menos de 30 (trinta) dias após o falecimento do servidor público.

Desta feita, demonstrada a concessão do benefício de pensão por morte pela via Administrativa, deve o ente público ser condenado ao pagamento das parcelas retroativa a partir do óbito do companheiro da Apelada até a data da implantação do benefício, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT, 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. Sentença ratificada.
(TJMT 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,
para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022